Tribunal: STF
Processo: HC 72171
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-22
Data de publicação: 1995-08-22

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Penal.
          Prisão.  Condenação  não transitada  em  julgado.  Art. 5.,
inciso  LVII, da Constituição Federal, art. 637 do Código de Processo
Penal e art. 27, PAR.  2. da Lei n. 8.038, de 28.05.1990.
          Regime de cumprimento.
          "Habeas Corpus".
          Alegações de que:
          1.)  - o acórdão impugnado incidiu em "reformatio in peius"
porque,  mesmo improvendo  recurso do  Ministério Público,  alterou o
regime de cumprimento de pena, de semi-aberto para fechado.
          2.)  - havendo  a sentença  condenatória determinado  que o
mandado  de prisão fosse expedido  apenas após o trânsito em julgado,
não  poderia o  acórdão da  apelação do  Ministério Público, que nada
reclamara  a respeito, determinar  desde logo  a prisão, quando ainda
cabiveis recursos especial e extraordinário.
1.         A   determinação  do   Juiz  de   1.  grau,   na  sentença
condenatória, de que o mandado de prisão somente deveria ser expedido
após o trânsito em julgado, valia apenas para seu Escrivao e visava a
permitir  a  interposição  de  recurso,  pelos  reus,  em  liberdade,
beneficio que, naquele ato, lhes foi concedido.
          Não  podia, porem,  impedir que  o Tribunal  de 2. grau, ao
negar  provimento a  apelação do  Ministério Público,  determinasse a
expedição,  desde logo,  do mandado  de  prisão, para  cumprimento da
condenação,  em  face do  que  estabelece  o art.  637  do  Código de
Processo Penal.
          Até  porque os  recursos extraordinário  (para o  S.T.F.) e
especial (para o S.T.J.) não tem efeito suspensivo (art.27,PAR.2., da
Lei n. 8.038, de 28.05.1990).
2.        O inciso LVII do art. 5. da Constituição Federal, segundo o
qual  "ninguem será considerado culpado  até o trânsito em julgado da
sentença  penal condenatória" e  obstaculo, apenas, a  que se lance o
nome do réu no rol dos culpados, enquanto não estiver definitivamente
condenado,  mas não  a prisão  imediata após  o julgamento do recurso
ordinário, como previsto no art. 637 do C.P.Penal.
3.         Embora o acórdão haja mantido a sentença condenatória, que
fixara  o regime semi-aberto, para o inicio do cumprimento da pena, a
Súmula  de julgamento,  por equivoco,  fez constar  que para todos os
reus,  inclusive o paciente,  seria observado, inicialmente, o regime
fechado, quando, na verdade, este só se aplicara na sentença a um dos
condenados.
4.         Sendo assim, e  de se deferir,  apenas em parte, o "H.C.",
para  que se observe,  com relação ao  paciente, e, por extensão, aos
demais  reus, na mesma  situação, exceto, portanto,  o ja referido, o
regime inicial semi-aberto (de cumprimento de pena).
          Tudo nos termos do voto do Relator.